Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-57.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Órgão julgador: RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600113-57.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600499-81.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Veiculação de Propaganda
Partidária - Em Inserções, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600113-57.2020.6.16.0192,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e procedente o
pedido da representação feita pelo representado para, confirmando a decisão tomada em tutela
provisória de urgência, condenou a parte representada na obrigação de fazer consistente em
promover o aumento suficiente da fonte do dizer sobre propaganda eleitoral gratuita, para que seja
visível ao telespectador, e para incluir os partidos que compõe a coligação em sua propaganda
eleitoral exibida em televisão ou, não o fazendo, deixar de exibi-la, sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00 por cada inserção ou bloco exibido de forma indevida. Anotou, para que não haja
dúvida ou reclamação posterior, que a obrigação de fazer já aparenta ter sido cumprida pela parte
demandada. Isso, todavia, representa reconhecimento do direito da parte demandante, e, por óbvio,
não poderia levar à improcedência do pedido inicial, ou à extinção do processo sem resolução de
mérito, soluções que penalizariam a parte que, como se viu, tinha razão. A solução cabível é a que
consta acima, julgou procedente o pedido, apenas fazendo a ressalva de que a obrigação de fazer
constituída nesta sentença já foi cumprida. (Representação Por Propaganda Irregular com Pedido
Liminar ajuizada pela Coligação "Independência Para Limpar Maringá" em face de Coligação
"Maringá Sempre À Frente", Ulisses De Jesus Maia Kotsifas e Edson Ribeiro Scabora, alegando,
em síntese que os Representados, nos dias 17/10 e 18/10/20, veicularam e ainda estão difundindo
no h.e.g. na TV, na modalidade inserções (manhã, tarde e noite), propaganda eleitoral em
desconformidade com as exigências legais. Alegam que é miúda e quase invisível a frase ao canto
dos vídeos dos Representados simplesmente destaca "Horário Reservado A Propaganda Eleitoral
Gratuita Lei 9.504/1997", o que é insuficiente para cumprir os requisitos legais exigíveis.
Estabelecida esta premissa e observando o inteiro teor das sobreditas inserções, é insofismável
que os Representados deixam de veicular a denominação da coligação e os partidos que a
integram, nos termos do art. 11, da Resolução TSE nº 23.610/2019 sendo que, do início e ao final da
publicidade.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)

EDSON RIBEIRO SCABORA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17148
616
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.755
RECURSO ELEITORAL 0600113-57.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0103828
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS
RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL-
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
–
PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA – TELEVISÃO – INSERÇÕES –
IDENTIFICAÇÃO DIMINUTA E ILEGÍVEL DE QUE SE
TRATA DE “PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA” –
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA COLIGAÇÃO E DAS
LEGENDAS QUE A COMPÕEM - DESCUMPRIMENTO
DOS ARTIGOS CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas propagandas denominadas "inserções eleitorais" são
obrigatórios o uso da legenda "propaganda eleitoral gratuita"
e a menção aos nomes da coligação e dos partidos que a
compõem, nos termos dos art. 11 e 76 da Resolução-TSE nº
23.610/2019.
Num. 17148616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501295923300000016564892
Número do documento: 20110501295923300000016564892

2. Manutenção da sentença que condenou a parte
representada à obrigação de promover o aumento suficiente
da fonte da identificação de que se trata de propaganda
eleitoral gratuita, de modo a se tornar visível ao
telespectador, bem assim para que nela sejam incluídos os
partidos que compõe a coligação em sua propaganda
eleitoral exibida em televisão ou, não o fazendo, deixar de
exibi-la, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada
inserção ou bloco exibido de forma indevida.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À
FRENTE”, ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS e EDSON RIBEIRO SCABORA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR (ID 14534116), mediante a
qual, foi julgada procedente representação eleitoral apresentada pela COLIGAÇÃO
“INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ” em face dos ora recorrentes, reconhecendo a
configuração de irregular, confirmando a decisão liminar e condenar a parte representada na
obrigação de promover o aumento suficiente da fonte do dizer sobre propaganda eleitoral
gratuita, para que seja visível ao telespectador, e para incluir os partidos que compõe a
coligação em sua propaganda eleitoral exibida em televisão ou, não o fazendo, deixar de
exibi-la, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada inserção ou bloco exibido de
forma indevida.
Em suma, considerou a sentença que na propaganda dos recorridos não havia a
identificação da Coligação e dos partidos que a compõem, bem como não estava legível a
identificação de que se tratava de “Propaganda Eleitoral Gratuita”, nos termos dos art. 11 e 76
da Res. TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões de recurso (ID 14534516), os recorrentes sustentam que na
propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão aplica-se apenas o art. 76 da Resolução-
TSE nº 23.620/2019, devendo haver interpretação restritiva; que utilizou a frase exigida no art.
76, sendo que basta assistir à peça para saber que se trata de propaganda eleitoral e que não
há que se falar em prejuízo à isonomia entre candidatos, vez que o candidato da coligação
Num. 17148616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501295923300000016564892
Número do documento: 20110501295923300000016564892

recorrida também realizou inserções de propaganda em TV sem apontar os partidos políticos
que compõem a coligação. Requerem o provimento do recurso a fim de que a representação
eleitoral seja julgada improcedente.
Nas contrarrazões (ID 14534866), a coligação recorrida sustenta que a miúda e
quase invisível frase ao canto do vídeo dos recorrentes é insuficiente para identificar a
propaganda eleitoral gratuita e que os recorrentes não identificaram a coligação e nem os
partidos que a compõem. Requer seja negado provimento ao recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 16240466), por sua vez, opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Cinge-se a discussão desses autos acerca da correta identificação visual de
propaganda eleitoral, por meio de inserções, na televisão.
Ao ajuizar a representação, a recorrida sustentou que não estão sendo veiculados
dados obrigatórios na propaganda do recorrente, ferindo o direito do eleitor de ser devidamente
informado de que aquele conteúdo é relativo à propaganda eleitoral gratuita, assim como sobre
exatamente em favor de quem depositará seu voto, o que inclui a informação acerca dos
respectivos partidos apoiadores daquela candidatura.
No que tange à identificação de que a peça publicitária constitui Propaganda
Eleitoral Gratuita, o art. 76 da Res.-TSE nº 23.610/2019 estabelece que “durante toda a
transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a propaganda deverá ser identificada
”.
pela legenda "Propaganda Eleitoral Gratuita
E no caso em análise tal identificação é praticamente inexistente, já que o vídeo
apresentado demonstra que a informação está em letras diminutas, com baixa visibilidade,
sendo que possui razão a recorrida de que, da forma como está, é praticamente invisível.
Conquanto a norma não chegue à minúcia de regulamentar o tamanho dos
caracteres, por óbvio que, como bem afirmado na sentença, não se trata de exigência
meramente formal, mas de conteúdo material, de sorte que a informação deve ser visível e
clara à compreensão quanto à natureza do conteúdo da publicidade veiculada.
De outro turno, em relação aos partidos que compõem a coligação, o art. 11 da
Res. TSE nº 23. 610/2019, reproduzindo o art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, expressamente
exige que “Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob a
.
sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram”
Num. 17148616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501295923300000016564892
Número do documento: 20110501295923300000016564892

Tal exigência se justifica para que o eleitor saiba exatamente em quem está
votando e qual é a base de apoio de determinado candidato. Descabe a alegação de que,
neste caso a interpretação deveria ser restritiva, pois trata-se de norma prevista no art. 6º, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997, que é de caráter geral que deve ser observada em toda e qualquer
espécie de propaganda eleitoral, não havendo sentido nenhum em deixar de observá-la na
propaganda eleitoral na televisão.
Não procede o argumento de que não teria havido violação à isonomia do pleito
porque a recorrida também teria realizado propagandas sem a identificação das legendas
integrantes da coligação. O objeto dos presentes autos é a propaganda eleitoral dos
recorrentes, sendo que na hipótese de eventual descumprimento das regras pela coligação
recorrida, os recorrentes também podem questionar a irregularidade pela via própria.
Na verdade, a controvérsia foi resolvida de modo preciso pelo julgador singular,
:
verbis
No que toca ao argumento da parte ré sobre a inexistência de previsão legal, tal
ponto foi inclusive reconhecido na decisão sobre a tutela provisória. A inexistência
de norma formalizando um tamanho certo não significa que o representado pode
aplicar um tamanho invisível. A norma é feita para proteger um bem jurídico, que
é o conhecimento do cidadão sobre a razão pela qual aquele vídeo está sendo
exibido. O tamanho da letra deve ser adequado para proporcionar a consecução
desse valor.
Em relação à afirmação de que o eleitor, ao assistir o vídeo, saberá que se trata de
propaganda eleitoral gratuita, o argumento contém petição de princípio. Trata
como certo o que precisava ser demonstrado. A norma quer proteger o eleitor
garantindo que, se ligar a televisão a qualquer momento, saberá que o que lhe está
sendo exibido é propaganda eleitoral gratuita. A utilização da linha em fonte
inelegível não cumpre com tal obrigação.
Quanto à ausência de ferimento da isonomia, é irrelevante nesse ponto. A
obrigação formal e deve ser cumprida por todos os candidatos. Se o representante
não o fez, cabe ao interessado demandar para que o faça. É evidente que não é
porque alguém descumpre uma norma geral e abstrata que isso dá a outrem o
direito de descumpri-la também. Acatar tal argumento seria violar um mínimo
ético imprescindível à convivência em sociedade.

Sobre o tema, veja-se os seguintes precedentes:

“Eleições 2014. Representação. Propaganda eleitoral. Televisão. Inserções. Inclusão parcial
de menção aos nomes da coligação e dos partidos que a compõem, bem como da legenda
"propaganda eleitoral gratuita". Contrariedade aos arts. 7º e 46 da Resolução TSE
23.404/2014. [...]. Representação parcialmente procedente. 1. Nas propagandas
denominadas "inserções eleitorais", são obrigatórios o uso da legenda "propaganda eleitoral
Num. 17148616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501295923300000016564892
Número do documento: 20110501295923300000016564892

gratuita" e a menção aos nomes da coligação e dos partidos que a compõem (arts. 7º e 46 da
Resolução-TSE 23.404). [...]”. (Representação nº 107835, Acórdão, Relator(a) Min. Herman
Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014)
ELEIÇÕES 2014 - RECURSO EM REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL
-HORÁRIO GRATUITO -TELEVISÃO -CARGOS MAJORITÁRIOS – AUSÊNCIA DO NOME
DOS CANDIDATOS A GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SUPLENTE A SENADOR E
DAS LEGENDAS DOS PARTIDOS QUE COMPÕEM A COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA
-VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, § 2º E 36, §4º, AMBOS DA LEI 9.504/97 -SUSPENSÃO
LIMINAR
DA
PROPAGANDA-DESCUMPRIMENTO
-APLICAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA -ASTREINTES -ART. 461, § 4º, DO CPC -POSSIBILIDADE -RECURSO
DESPROVIDO.1. O art. 6º, § 2º e art. 36, § 4º, ambos da Lei 9.504/97, determinam que, na
propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua
denominação, as legendas de todos os partidos que a integram, devendo constar, também, o
nome dos candidatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo claro e legível, em tamanho
não inferior a 10% (dez por cento) do nome do titular.2. O intento de tais dispositivos é
assegurar o direito à informação do eleitor, mantendo este informado quanto ao nome
daqueles que eventualmente irão assumir o cargo eletivo. Ou seja, não se trata de garantia
tendente a assegurar a isonomia entre os candidatos, mas sim fazer com que o eleitor saiba
exatamente em quem está votando, é o direito de saber quem são os principais atores
envolvidos no processo eleitoral.3. Isto porque não somente o nome do candidato a vice ou
suplente deverá constar da propaganda, mas, igualmente, o do titular, sempre que a
propaganda se referir aos cargos majoritários. Esta é a ilação que se extrai da expressão
“deverá constar também” contida na norma supramencionada, pois é princípio comezinho da
hermenêutica jurídica que a lei não contempla palavras vazias ou fórmulas inúteis, sob pena
de subtrair sua efetividade.4. Descumprimento injustificado de decisão liminar importa na
cominação de multa processual, nos moldes do art. 461, § 4º, do CPC.5. Recurso a que se
nega provimento (TRE/RN. Acórdão no(a) RE114287, Rel(a).Alceu José Cicco, publicado
em24.10.2014
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. INSERÇÕES.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA LEGENDA E DO MUNICÍPIO A QUE SE REFERE A
PROPAGANDA. RECURSO DESPROVIDO.
Durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a propaganda deverá
ser identificada pela legenda "propaganda eleitoral gratuita", pelo município a que se refere e
pela legenda de todos os partidos que integram a coligação, nos termos dos artigos 6º e 39,
da Resolução nº 22.718/08, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 6605, ACÓRDÃO n 35.382 de 02/10/2008, Relator
MUNIR ABAGGE, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 7/10/2008)

Na mesma linha, destaca-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Num. 17148616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501295923300000016564892
Número do documento: 20110501295923300000016564892

Efetivamente, em análise dos
acostados à petição inicial, a inscrição “propaganda
prints
eleitoral gratuita” e os partidos que compõe a Coligação recorrente encontram-se ilegíveis em
razão do tamanho da fonte empregada.
É certo que o art. 76, da Resolução TSE nº 23.610/2019 determina que as inserções estejam
sempre acompanhadas da expressão “propaganda eleitoral gratuita”, sem especificar o
tamanho da fonte empregada.
Porém, mesmo sem essa especificação, é desnecessário afirmar que a expressão deve estar
escrita de modo a ser legível pelos eleitores. Se assim não fosse, não haveria qualquer razão
para a existência da norma eleitoral.
O mesmo se diga acerca dos partidos que compõe a Coligação, sua identificação deve
constar em fonte que permita a leitura pelos eleitores, sob pena de tornar inócua a
determinação legal.

Por fim, conforme bem colocado na sentença, “cumpre ressaltar que a norma não
contém sanção às condutas acima descritas. Assim, a procedência está limitada à obrigação

de fazer que já foi cumprida por ordem liminar. No que toca à multa diária, já foi objeto de
”.
deliberação na tutela liminar, devendo ser mantidos os critérios lá fixados
Em face dessas circunstâncias, Impõe-se, portanto, manter a sentença por seus
próprios fundamentos, razão pela qual o recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600113-57.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS -Advogados
do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314, EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - PR0103828 - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA - RECORRENTE: MARINGÁ
SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a)
RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS /
20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB - Advogados do(a) RECORRIDO: GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA
Num. 17148616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501295923300000016564892
Número do documento: 20110501295923300000016564892

ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17148616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501295923300000016564892
Número do documento: 20110501295923300000016564892